Tribunal: TJES
Processo: 5000570-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

AGRAVADO: AVAL TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTA TÉCNICA ATUARIAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SINISTROS. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE (“GATILHO”). POSSÍVEL MANIPULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À PROVA. SIGILO EMPRESARIAL RELATIVO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Aval Transportadora Ltda., deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a exibição de documentos essenciais (Nota Técnica Atuarial, propostas, endossos, processos de sinistros e comprovante de notificação de negativação), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exibição da Nota Técnica Atuarial e dos processos administrativos de sinistros para apuração da legalidade da cláusula de sinistralidade; (ii) estabelecer se tais documentos estão protegidos por sigilo empresarial apto a impedir sua juntada; (iii) determinar se a multa diária fixada é excessiva ou deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se limita a mero cálculo aritmético, pois envolve a legitimidade das parcelas que compõem a base da sinistralidade, incluindo possível inserção indevida de despesas administrativas e operacionais.

4. A verificação da validade da cobrança depende da análise prévia das premissas jurídicas adotadas, como a possibilidade de consolidação de apólices distintas sem previsão contratual.

5. A Nota Técnica Atuarial constitui elemento probatório relevante para aferir a conformidade da cláusula “gatilho” com o produto aprovado pela SUSEP, não sendo documento estranho à lide.

6. A apresentação de relatórios unilaterais é insuficiente, sendo necessária a exibição integral dos processos administrativos de sinistros para viabilizar auditoria e eventual prova pericial.

7. O sigilo empresarial não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o direito à prova, sendo possível resguardar informações sensíveis mediante segredo de justiça ou restrição de acesso.

8. A decisão de origem já previu mecanismo adequado de proteção ao sigilo, afastando o risco de prejuízo concorrencial alegado.

9. A multa cominatória deve ser fixada em valor apto a compelir o cumprimento da ordem judicial, não se destinando à indenização da parte contrária.

10. O valor arbitrado mostra-se proporcional diante da capacidade econômica da agravante e da finalidade coercitiva da medida, inexistindo risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exibição da Nota Técnica Atuarial e dos processos de regulação de sinistros é admissível quando necessária à verificação da legalidade de cláusulas contratuais e da base de cálculo de sinistralidade.

2. O sigilo empresarial não impede a produção de prova, podendo ser resguardado por medidas de restrição de acesso aos autos.

3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, considerando a capacidade econômica do obrigado e a finalidade coercitiva da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Aval Transportadora Ltda.
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida exiba, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(
i
)
a Nota Técnica Atuarial (NTA) completa e aprovada pela SUSEP para ambas as apólices (RCTR-C e RCF-DC);
(
ii
)
cópia de todas as propostas e endossos efetivamente assinados pela autora durante a relação contratual;
(
iii
)
os processos administrativos completos de regulação de todos os sinistros ocorridos em ambas as apólices; e
(
iv
)
o comprovante de envio da notificação prévia à parte autora, comunicando a inscrição de seu nome no cadastro do SERASA.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos que antecederam a sua interposição. Vejamos.

Extrai-se da inicial da lide originária que as partes mantiveram contratos de seguro de transporte de cargas (RCTR-C e RCF-DC) com vigência até o dia 31/08/2024, cujas apólices previam cláusula de “gatilho” (ajuste de prêmio) caso a sinistralidade ultrapassasse 60%; no dia 31/10/2024 (dois meses após o fim da vigência), a seguradora emitiu endossos de cobrança no valor total de R$ 391.722,00 (trezentos e noventa e um mil setecentos e vinte e dois reais), alegando extrapolação da sinistralidade.

A autora contesta a cobrança, especialmente na apólice RCTR-C (acidentes) sob o argumento de que a sinistralidade real foi de 48,70%, ou seja, abaixo do gatilho, e que a seguradora requerida/agravante inflou o cálculo com despesas administrativas e tentou consolidar indevidamente os resultados das duas apólices distintas para justificar a cobrança, sem previsão contratual.

Alega ainda que a seguradora emitiu boletos com vencimento para o dia 26/05/2025 e inscreveu seu nome no SERASA em 30/12/2024, isto é, cinco meses antes do vencimento da suposta dívida) e sem a notificação prévia obrigatória (CDC, art. 43, § 2º).

Em razão disso, requer seja declarada a inexistência do débito da apólice RCTR-C, a nulidade da cobrança da apólice RCF-DC (por vício formal na constituição), a baixa da negativação e indenização por dano moral, além da exibição dos documentos (NTA e processos de sinistro) para comprovar a ilegalidade dos cálculos da ora agravante.

Como dito, a MMª Juíza deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida exiba:
(
a)
a Nota Técnica Atuarial (NTA) completa e aprovada pela SUSEP para ambas as apólices (RCTR-C e RCF-DC), por se tratar de documento capital para provar a inexistência da “cláusula gatilho” nos moldes aplicados ou, se existente, a sua manifesta ilegalidade;
(b)
cópia de todas as propostas e endossos efetivamente assinados pela autora durante a relação contratual;
(c)
os processos administrativos completos de regulação de todos os sinistros ocorridos em ambas as apólices; e
(d)
o comprovante de envio da notificação prévia à autora, comunicando a inscrição de seu nome no cadastro do SERASA, em face do que se insurge a seguradora requerida por meio do presente recurso.

A meu ver, deve ser chancelada a orientação contida na decisão pela qual indeferi,
ab initio
, o pedido de atribuição de eficácia suspensiva a este recurso. Vejamos.

Limita-se o inconformismo recursal à ordem de exibição da NTA – Nota Técnica Atuarial e dos processos administrativos completos de regulação de sinistros, além de ser impugnada a multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial por parte da requerida.

Deve ser rejeitado o argumento da agravante de que a controvérsia da lide é estritamente aritmética e contratual, cingindo-se à verificação se a sinistralidade da apólice RCTR-C atingiu ou não o patamar de 60% previsto na “cláusula gatilho”, uma vez que, da atenta leitura da petição inicial, depreende-se que a controvérsia não reside exclusivamente no resultado da soma, mas na legitimidade das parcelas que compõem a base de cálculo, por ser especificamente impugnada pela autora/agravada a natureza das verbas incluídas no cálculo da sinistralidade e aponta a inserção indevida de custos operacionais, honorários de regulação e despesas administrativas etc., o que configuraria manipulação da base de cálculo e não mero erro de cálculo.

Ademais, a aritmética defendida pela agravante parte de premissas jurídicas que são o próprio cerne da lide, como a validade da consolidação de riscos entre apólices distintas (RCTR-C e RCF-DC) sem previsão contratual expressa, isto é, a definição da validade das premissas precede necessariamente a verificação dos cálculos.

De igual forma, não prospera o argumento de que

as regras de cálculo estão expressas na apólice e nos endossos, sendo a NTA – Nota Técnica Atuarial um documento regulatório de precificação e solvência entregue à SUSEP, que não integra o contrato com o segurado e é irrelevante para o deslinde da questão fática.

A Nota Técnica Atuarial não deve ser tida como um documento estranho à demanda, mas sim a prova da ocorrência ou não da legalidade da cláusula contratual, o que torna imprescindível a sua exibição para verificar se a chamada “cláusula gatilho”, nos moldes em que foi aplicada pela seguradora (fórmula, periodicidade e componentes), possui lastro na nota técnica aprovada pela SUSEP ou se representa uma distorção abusiva do produto registrado.

Na sequência, também rejeito a tese recursal de que a exibição integral dos processos de regulação constitui medida excessiva e tumultuária por bastar a apresentação de relatório com número de sinistros e comprovantes de indenização.

Afinal, parece-me insuficiente e inócua para o deslinde da controvérsia a mera apresentação de relatórios sintéticos ou planilhas unilaterais, tal qual proposto pela agravante, haja vista serem documentos produzidos por ela própria e que não permitem auditar a veracidade das informações neles contidas.

Em assim sendo, para comprovar a tese de que a sinistralidade foi inflada artificialmente, é necessário acessar a fonte primária dos dados, que são justamente os processos administrativos de regulação. Salvo melhor juízo, somente a análise integral desses processos permitirá segregar o que foi efetivamente pago a título de indenização securitária daquilo que foi pago a título de “despesas operacionais/administrativas”, de modo que negar o acesso a tais documentos cercearia o direito da agravada de produzir a prova pericial contábil necessária para demonstrar a incorreção da base de cálculo utilizada pela agravante.

Na mesma linha, é insubsistente a tese recursal de que a exibição da Nota Técnica Atuarial viola o sigilo empresarial e a livre concorrência, assim causando prejuízo concorrencial irreversível.

O sigilo empresarial não é um direito absoluto e não pode servir de salvo-conduto para impedir a fiscalização judicial sobre a legalidade de reajustes contratuais. Diante disso, a proteção ao
know-how
da seguradora deve ser ponderada com o direito fundamental à prova e o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o perigo de dano alegado pela agravante é plenamente mitigável por medidas processuais menos gravosas do que a negativa da prova.

Dessa forma, a solução adequada e proporcional para este conflito não é a supressão do documento, mas sim a restrição de sua publicidade, tendo em vista que a decretação de segredo de justiça ou a limitação de acesso aos documentos sensíveis apenas às partes e seus patronos
1
, constitui medida suficiente para preservar o segredo industrial e a competitividade da agravante, sem sacrificar o direito de defesa da agravada.

Neste particular, foi diligente e cautelosa a nobre juíza prolatora da decisão agravada ao determinar que “
A exibição deverá ser feita nos próprios autos, em arquivo digital pesquisável ou em cópia física acompanhada de indexação que permita sua pronta consulta.
Caso haja documentos cuja exibição a Ré entenda ser sigilosa por conter informação técnica ou empresarial, deverá requerer, de imediato, sigilo parcial, indicando com precisão o motivo e a parte que entende sigilosa, sem, no entanto, opor resistência genérica ao dever de exibir
” (destaquei), o que esvazia o objeto recursal em relação ao pedido alternativo.

No que tange ao pretendido afastamento/redução do valor da multa diária, sabe-se que a função das
astreintes
não é indenizar a parte contrária, mas sim de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, de modo que fixar um valor inexpressivo frente ao porte econômico de uma seguradora multinacional seria, na prática, conceder um salvo-conduto para o descumprimento da decisão, transformando a ordem judicial em mera sugestão.

A meu ver, o valor fixado no Juízo de 1º grau (R$ 500,00/dia até o limite de R$ 5.000,00) é, inclusive, parcimonioso diante da capacidade financeira da agravante e da gravidade da conduta (
rectius
: negativação indevida e recusa na exibição de documentos essenciais), não sendo razoável determinar a sua redução como pretendido pela agravante.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa deve ser suficiente para desestimular a inércia do obrigado e de que não há enriquecimento sem causa quando o valor acumulado a título de astreintes decorre da recalcitrância da parte em cumprir obrigação de fazer que estava ao seu alcance.

Dessa forma, o parâmetro a ser aferido a respeito da multa coercitiva deve levar em consideração o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), mas com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.354/913, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 31/05/2013).

Logo, não deve prosperar a alegação de risco de enriquecimento indevido da agravada, já que a multa cominada só incidirá se houver descumprimento injustificado, ou seja, a agravante ostenta absoluto controle sobre a incidência ou não da penalidade.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
, ficando prejudicado o
agravo interno
de Id 18435962.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)